Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739924-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HINGRID JUBILHANA SIQUEIRA MORO DE OLIVEIRA AGRAVADO: REGIS REIS FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel e concedeu à agravante prazo de cinco (5) dias para apresentar o comprovante do depósito no valor correspondente a três (3) meses de aluguel, a fim de cumprir o disposto no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991. A agravante afirma que tem a sua situação financeira limítrofe e que a totalidade de seus vencimento é comprometida com a manutenção de seus gastos diários e de sua família, razão pela qual pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega possuir renda mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), bem como descreve suas despesas mensais. Menciona ser claramente limítrofe os seus recebimentos à sua subsistência rotineira, além da faculdade de sua filha mais nova, que seus pais auxiliam para formação acadêmica, visando a melhoria da qualidade de vida familiar. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Relata ser proprietária do imóvel localizado na rua 12, chácara n. 310, lote 36, loja 3, Setor Habitacional Vicente Pires e ter celebrado com o agravado contrato de locação do imóvel com vigência de doze (12) meses, com término previsto para o dia 25.11.2021, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sustenta que o último pagamento efetuado pelo agravado ocorreu em abril de 2021 e não ter havido o pagamento dos meses subsequentes, das taxas de água, luz, condomínio, IPTU e demais despesas de sua responsabilidade. Noticia ter notificado o agravado sobre o seu desinteresse na continuidade do contrato de locação, sobre a rescisão contratual e sobre o prazo de trinta (30) dias para a desocupação do imóvel, bem como informa que o agravado não teria demonstrado interesse na regularização de sua situação, razão pela qual ajuizou ação de despejo. Esclarece que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a concessão da tutela de urgência ao pagamento da caução no valor de três (3) aluguéis, sem adentrar na possibilidade de conceder a desocupação considerando os valores já em aberto diante da elevada inadimplência comprovada, que remontam valor superior ao exigido pela Lei de Locações. Argumenta que o inadimplemento do locatário ultrapassou o valor da caução, uma vez que o débito perfaz a quantia de R$ 38.035,45 (trinta e oito mil e trinta e cinco reais e quarenta e cinco reais), enquanto a caução é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Relata não possuir recursos financeiros para prestar caução, bem como defende não ser possível exigir caução quando o inadimplemento do locatário ultrapassa o valor da caução previsto no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991. Enfatiza que a cada mês que o locatário está na posse do imóvel os débitos referentes aos aluguel e valores acessórios aumentam junto com a possibilidade de um possível prejuízo futuro, que, além de tolhir o direito de posse direta de seu imóvel para nova locação, inibe o direito de receber os seus frutos civis. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel sem a prestação do depósito no valor correspondente a três (3) meses de aluguel. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. A agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça e apresentou petição com a finalidade de comprovar a sua hipossuficiência (id 31610474). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou sua intimação para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 31618331). A agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo estipulado por esta Relatoria (id 32698309). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no ato de interposição do agravo de instrumento e foi intimada por esta Relatoria para comprovar a hipossuficiência econômica. A apresentação de petição não foi suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência econômica de forma satisfatória, o que ensejou o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça por esta Relatoria e a sua intimação para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. A agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo estipulado, o que impede o conhecimento do recurso, em virtude da deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator